Tribunal: TJBA
Processo: 8000861-16.2019.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000861-16.2019.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PIRAI DO NORTE

Advogado(s)
:
MATHEUS AUGUSTO CERQUEIRA SILVA

APELADO: ROSILEIDE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO NORTE. PROMOÇÃO HORIZONTAL PREVISTA NA LEI MUNICIPAL N. 245/2011. CLASSE “B”. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA POR INÉRCIA DO MUNICÍPIO. PROGRESSÃO AUTOMÁTICA. PREVISÃO LEGAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INOCORRÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. RESTRIÇÃO DE AUMENTOS DE GASTOS COM PESSOAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Em se enquadrando nos critérios estabelecidos na legislação, a servidora pública ora apelada faz jus à promoção horizontal na carreira, tendo em vista que demonstrou o preenchimento dos requisitos previstos na lei municipal.

II – Análise da Lei Municipal 245/2011 corrobora a narrativa da autora, sendo incontroverso seu respaldo no texto legal, e impugnado pelo recorrente apenas sob teses genéricas que não socorrem a irresignação; ademais, até a presente data o Município de Piraí do Norte permanece inerte quanto à realização da devida avaliação de desempenho para fins de concessão do benefício, não podendo se locupletar de sua própria letargia na medida em que a própria legislação prevê que a promoção será feita de forma automática caso não ocorrida a avaliação.

III – A Lei Complementar n.º 173/2020 não contemplou as promoções e progressão de carreira, porquanto são formas de desenvolvimento profissional contempladas em leis anteriores à sua edição, conforme ressalva posta em seu art. 8º, inciso I, parte final.

IV – O comando imperativo legal não pode ser relegado ao arbítrio do Poder Público, sob o fundamento de ausência de recursos orçamentários, não cabendo ao administrador descumprir o que determina a lei quanto aos direitos subjetivos do servidor público escorando-se na justificativa de observância aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

V – Recurso não provido. Sentença confirmada, majorando-se os honorários advocatícios em sede recursal para 15% sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação n.
º 8000861-16.2019.8.05.0082
, em que figuram como apelante o
MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO NORTE
e apelada
ROSILEIDE OLIVEIRA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
nos termos do voto do relator.